Tribunal: STF
Processo: RHC 180054
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Estupro. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem no HC 545.592, no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou o ora recorrente à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 213 e 217-A, c/c os arts. 226, II e 71, todos do Código Penal. Interpostos recursos especial e extraordinário, o TJ/SP inadmitiu o REsp e negou seguimento ao extraordinário. Inconformada, a defesa interpôs os respectivos agravos. 
    3. Na sequência a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao analisar o HC 545.592, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:
          (i) “diante da credibilidade conferida à palavra da vítima pelo Nobre Desembargador, foi requerido LAUDO PERICIAL DE ANÁLISE DA CONDUTA DISSIMULATIVA, o qual demonstra que a VÍTIMA mentiu em juízo”;
          (ii) “a conclusão do laudo pericial se deu após a interposição dos Recursos Especiais e Extraordinário, os quais tiveram seu seguimento denegado”;
          (iii) “a condenação é absurda diante do acervo probatório, a majoração é teratológica, pois reconhece fatos impossíveis”;
          (iv) “a prisão preventiva tem caráter subsidiário haja vista a existência de medidas cautelares diversas da prisão, suficientes e adequadas ao caso concreto, tendo em vista a primariedade e bons antecedentes do Recorrente, existindo motivação suficiente para que seja concedida sua liberdade”. 
    5. Decido.
    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    7.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. E mais: acolho como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal que se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    13.  De qualquer sorte, verifica-se que os pleitos defensivos - de absolvição do réu diante da superveniência de laudo pericial que supostamente atestou que a vítima teria mentido e da possibilidade de o recorrente responder solto ao processo - não foram examinados pelo TJ/SP, nem pelo STJ. Nesse prisma, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo, inviável a análise do writ pela Suprema Corte, sob pena de indevida dupla supressão de instância.
    [...]”
    10. Ainda: a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator